Tribunal: TJES
Processo: 5001436-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001436-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão contida no id. 572781, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva – SINAENCO, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do pregão eletrônico ou, caso já tenha havido a abertura das propostas, o sobrestamento da celebração de contrato, até o julgamento final da ação.

Em suas razões (id. 572756), o agravante alega a ausência de interesse processual, eis que o Pregão Eletrônico n. 055/2019 foi homologado, já tendo iniciada a execução dos serviços.

Expõe que a SEAG só recebeu ciência formal da decisão em 27/05/2020, ocasião em que o pregão já estava concluído, com contrato devidamente assinado pelo vencedor e serviço em execução desde 04/03/2020.

Assevera que em nenhum momento houve impugnação do edital e nem mesmo recurso administrativo relativo à modalidade de licitação utilizada.

Defende a ilegitimidade passiva da autoridade indicada, posto que não tem competência para, eventualmente, corrigir o ato questionado, uma vez que, homologado o processo licitatório, esgota-se a competência do Presidente da Comissão de Licitação.

Sustenta a inadequação da via eleita, pois há necessidade de dilação probatória quanto à afirmada complexidade dos serviços.

No mérito, assinala a possibilidade de realização de pregão eletrônico em serviços de engenharia.

Intimado (id. 717209), o agravado deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 797933.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Autoridade Coatora

O agravante argui preliminarmente a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, eis que, após a homologação do procedimento, esgota-se a sua competência.

Ocorre que o mandado de segurança ataca suposta ilegalidade no Pregão n. 055/2019, o qual, mesmo já finalizado, não resulta na perda superveniente do mérito do mandado de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
O STJ entende que a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo, conforme dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 8.666/1993.” (REsp 1833846/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019)

Assim, considerando que a nulidade atacada é proveniente de ato de atribuição da autoridade, não há que se falar em ilegitimidade dessa.

Por isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO

C
onforme
exposto na decisão liminar
proferida
pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
,
verifi
ca-se
nos documentos que instruem o recurso,
principalmente os contidos nos

id
s. 573817, 573819, 573821 e 573823,
que
o Pregão n. 055/2019 foi finalizado e homologado, com vitória da empresa Avantec Engenharia Ltda.
(
p. 41/
45
do
id.
573817
)
.

Os documentos em referência indicam que o contrato foi devidamente assinado
perante à Administração
,
inclusive tendo ocorrido
a
emissão de empenho e iniciados os trabalhos,
de forma que
ocorreu a perda superveniente do
interesse
no pedido liminar
do mandado de segurança
,
que

visa
va

exclusivamente a suspensão do certame
ou, na sua impossibilidade, da sessão de abertura das propostas ou celebração do contrato.

I
sso porque, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o juiz está adstrito ao
s limites do
pedido da parte, não podendo conceder tutela diversa
que exigiria
sua
iniciativa. Dessa
forma, a determinação de ofício da suspensão da execução do contrato extrapolaria o pedido liminar.

Esclareço, como fiz na análise da preliminar
de ilegitimidade
,
que
“
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que 'a superveniente adjudicação não importa
na perda de objeto do mandado de segurança
, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato'
”

(REsp 1774250/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).
(grifo meu)

N
o mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte:

“
A jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica perda do interesse processual na ação em que se alega nulidade no procedimento licitatório. Preliminar rejeitada.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043189000060, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

E
ntretanto, no que concerne
especificamente

à decisão objeto deste recurso
,
que
determinou
a suspensão do pregão eletrônico ou, caso já tenha havido a abertura das propostas, o sobrestamento da celebração de contrato,

é patente a perda
superveniente
de objeto,
devendo o mérito do mandado de segurança ser analisado
pelo Magistrado de origem,
após a completa instrução.

Devo sinalizar que o

andamento processual
contido no
site
desta egrégia Corte,

indica
que o mandado de segurança foi impetrado em 19/12/2019, mas a decisão liminar só foi proferida em 16/03/2020, em razão de declinação de competência, já que inicialmente fora indicado
o
Secretário de Estado como autoridade e, posterior
mente, houve
emenda da exordial, com exclusão deste e juntada de documentos essenciais à propositura da ação mandamental, que não haviam sido
inicialmente apresentados
.

A
ssim, a perda superveniente do objeto do pedido liminar não ocorreu por morosidade do Poder Judiciário, mas por equívoc
o
do próprio agravado, quanto à indicação da autoridade e instrução da ação mandamental.

Finalmente, observo que, mesmo intimado pessoalmente para ofertar contrarrazões
(id. 717209)
, o agravado quedou-se inerte, deixando de manifestar alguma alteração fática que justificasse a subsistência do interesse no pedido liminar.

D
iante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir o pedido liminar, devendo o mandado de segurança ter seu regular prosseguimento com sentença de mérito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – QUESTIONADO VÍCIO EM PROCEDIMENTO DE PREGÃO – AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR TUTELA DIVERSA – PERDA DO OBJETO DA LIMINAR QUE VISAVA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – ADJUDICAÇÃO – CONTRATO CELEBRADO – SERVIÇO EM EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM COM SENTENÇA DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
A finalização do procedimento licitatório, com adjudicação do objeto e celebração de contrato, não importa a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, conforme a iterativa jurisprudência do STJ, de forma que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autoridade indicada (Presidente da Comissão Permanente de Licitação).
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade
.

2 – N
os termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o juiz está adstrito ao
s limites do
pedido da parte, não podendo conceder tutela diversa
que exigiria
sua
iniciativa.
Por esse motivo
, a determinação de ofício da suspensão da execução do contrato extrapolaria o pedido liminar
.

3 –
Assim, ainda que subsistente o interesse no julgamento do mérito da ação mandamental, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do pedido liminar, que visava exclusivamente a suspensão do pregão ou da celebração do contrato.

4 – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a liminar no mandado de segurança, que deve ter seu regular prosseguimento na origem, com sentença de mérito.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em
conhecer
e dar provimento
ao
recurso
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 02 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.